Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0719551-07.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TARSILA LORIS DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. A parte recorrente se manifestou pleiteando a suspensão do processo até o julgamento final da Ação Civil Pública n. 0704841-73. É o breve relatório. DECIDO. Tratando-se de direito individual homogêneo, o efeito da coisa julgada erga omnes somente beneficiarão os autores das ações individuais, se for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência do ajuizamento da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Ressalto que o fato de a parte estar representada, nesses autos, por advogado particular, não afasta por completo a possibilidade de execução individual futura na ação civil pública, ainda mais por haver pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, com fundamento no art. 104 do CDC e, ainda, para evitar decisões contraditórios, DEFIRO o sobrestamento do presente processo até o julgamento final da ação coletiva, autos n. 0704841-73. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito